Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707205-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUIZ ANGELO CAPPELLESSO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. (ID no 37113920) contra a sentença da 17a Vara Civil de Brasília que julgou procedente o pedido de exibição dos contratos e demonstrativos das operações financeiras (ID no 37113915). 2. Antes da análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, para o exame da regularidade do preparo, intime-se o apelante, Banco do Brasil S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento do ID no 37113921, sob pena de deserção. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO